Tribunal: STF
Processo: RE 1372776
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE DO SUS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) E DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO. TRATAMENTO PREVISTO PELO SUS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA UNIVASF. ADMINISTRAÇÃO PELA EBSERH. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE DA EBSERH E DA UNIVASF. 



    1. Apelações interpostas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH e pela Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF contra sentença que julgou procedente, em parte, Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal para condenar os ora recorrentes a arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes de procedimento cirúrgico - realizado em hospital particular -, de embolização do aneurisma detectado em paciente, à época dos fatos, internada no Hospital de Urgências e Traumas (HUT), administrado pela EBSERH, além de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrente. 



    2. A sentença entendeu que incumbiria à UNIVASF e à EBSERH o custeio das despesas, tendo em vista que antes de esta segunda assumir a administração do Hospital Universitário, havia convênio em vigor com o Hospital Neurocárdio/CDI, prevendo a realização do procedimento de embolização, que foi descontinuado sob a alegação da EBSERH de que o referido hospital cobra valores superiores aos previstos na tabela do SUS. Nessa linha, teria a EBSERH descumprido o compromisso assumido na formalização de sua gestão, de promover a continuidade dos serviços prestados pelo Hospital. 



    3. Reconhecimento da ilegitimidade da UNIVASF e da EBSERH para figurar no polo passivo da demanda. Há reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consignando a responsabilidade solidária dos Entes Federados, União, Estados e Municípios, no funcionamento do Sistema Único de Saúde, e, portanto, reafirmando a sua legitimidade para figurar no polo passivo das ações propostas com a finalidade de assegurar o fornecimento de medicamentos e de tratamentos médico-hospitalares pelo SUS. 



    4. É irrelevante para o deslinde da controvérsia o fato de a paciente estar internada, à época dos fatos, em hospital pertencente à UNIVASF, administrado pela EBSERH. Apelações providas.” (e-doc. 182, p. 3 ).



    2. Opostos embargos de declaração (e-doc. 186), foram rejeitados (e-doc. 211) 



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal aponta violação aos arts. 5º, caput, inc. XXXV e § 1º, 6º, 37, § 6º, 196 e 207 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, a fim de restabelecer a sentença no que condenadas, exclusivamente, a UNIVASF e a EBSERH ao pagamento das despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento realizado em favor da paciente. Afirma a legitimidade passiva da Universidade recorrida, sustentando que a mesma conta, “em seu orçamento, com recursos devidamente reservados para esse tipo de atendimento à população mais carente que ali comparece, sendo de observar que essa função, sendo de extensão, como se exige de toda e qualquer universidade pública, estaria dentre uma daquelas igualmente inerentes a essa condição (as duas outras são ensino, para o público discente, e pesquisa, de cumprimento pelos próprios professores).” Aduz que “nesse contexto, não faz sentido cobrar solidariedade obrigacional de entes federativos autônomos, no que exige alocação de recursos variados, muitas vezes dispêndios extraorçamentários, quando para o caso já existe uma entidade previamente estabelecida e para a qual já se reserva dotação orçamentária própria no plano federal”. Acrescenta que “é incontroverso que o hospital universitário ora recorrido e a empresa pública que o administra foram omissos no seu dever de prestar o serviço público pertencente ao seu rol de atribuições”. Sustenta que “ permitir excluir de responsabilidade os únicos legitimados que ainda restavam no polo passivo da lide, quais sejam, a UNIVASF e a EBSERH, acabou por esvaziar a prestação jurisdicional.”  (e-doc. 218, p. 7-12).



    É o relatório.



Análise  



    4.  De início, esclareço que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em favor de Raimunda Varjão dos Santos, contra a União, o Estado de Pernambuco, o Estado da Bahia, o Município de Juazeiro/BA, a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, o Hospital Neurocárdio e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. Deferida a antecipação de tutela, foi realizada a cirurgia pleiteada no nosocômio particular Hospital Neurocárdio. Na sequência, o Juízo de primeiro grau, excluindo da lide os entes federados, condenou a UNIVASF e a EBSERH ao custeio das despesas relativas ao procedimento cirúrgico (e-doc. 140). Somente as entidades condenadas interpuseram recurso de apelação (e-docs. 154 e 155), os quais foram providos, assentando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não terem as ora recorridas responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares decorrentes da prestação jurisdicional (e-doc. 182).



    5. Contra tal decisão, o Ministério Público Federal interpôs o presente recurso extraordinário. Contudo, entendo que a pretensão recursal não merece seguimento.



    6. A princípio, constato a ausência de prequestionamento. Em momento algum houve análise, pelo Tribunal a quo, no tocante aos dispositivos constitucionais indicados como violados. Na verdade, ante à ausência de apelação pelo MPF, o Colegiado de origem nem sequer foi instado a pronunciar-se a respeito da responsabilidade estatal pelo pagamento das despesas relativas à cirurgia a que submetida a autora. O recurso extraordinário encontra óbice no enunciado nº 282 da Súmula do STF. 



    7. Ainda que assim não se entendesse, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região examinou as singularidades do caso concreto com base nos fatos e nas provas carreadas aos autos, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Com efeito, assiste razão às recorrentes. 



    Há reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consignando a responsabilidade solidária dos Entes Federados, União, Estados e Municípios, no funcionamento do Sistema Único de Saúde, e, portanto, reafirmando a sua legitimidade para figurar no polo passivo das ações propostas com a finalidade de assegurar o fornecimento de medicamentos e de tratamentos médico-hospitalares pelo SUS. 



    Nesse sentido: 



    "PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 



    1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem se encontra alinhado ao posicionamento do STJ, de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. 



    2. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda . Portanto, dessume-se, que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 



    3. Agravo Interno não provido." 



    (STJ - AgInt no REsp 1.755.145/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 30/05/2019). 



    No caso dos autos, é irrelevante o fato de a paciente estar internada, à época dos fatos, em hospital pertencente à UNIVASF, administrado pela EBSERH, para fins de responsabilização pelo tratamento necessário à manutenção de sua saúde, com previsão pelo SUS. 



    Aliás, há nos autos informações de que o referido procedimento de embolização, previsto pelo SUS, poderia ser administrado pelos hospitais referidos pela União em diversas oportunidades, situados na capital do Estado, bastando que a paciente fosse devidamente transferida, pelas vias que se fizessem necessárias, para esses locais. 



    Fato é que, por determinação do Juízo, em antecipação dos efeitos da tutela, foi realizado o procedimento cirúrgico em 02/09/2015, no Hospital Neurocárdio, que é estabelecimento privado. 



    A despeito disso, nem a União, nem o Estado e nem o Município foram condenados a ressarcir as despesas, restando, portanto, nos presentes autos, dentro das limitações impostas pelos recursos aviados pela EBSERH e pela UNIVASF, examinar apenas a viabilidade das suas pretensões. 



    Em face do exposto, dou provimento aos Recursos de Apelação para excluir da lide a EBSERH e a UNIVASF, sem condenação em honorários, por se tratar de ação civil pública.” (e-doc. 182, p. 2 ; grifos nossos).



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação local e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.035.334-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/08/2017, p. 11/09/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Legitimidade passiva. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo da lide, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. ”



    (ARE nº 938.374-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 02/05/2016; grifos nossos).



Dispositivo  



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 182, p. 2), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de maio de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator